Tribunal: TJSP
Processo: 1043403-82.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – ISSQN – Mandado de segurança – Inexigibilidade reconhecida quanto aos serviços de habilitação de telefonia móvel – Acórdão que, por equívoco, manteve a inexigibilidade da Intimação Fiscal no 1006883, referente a outros serviços prestados pela autora – Sucumbência proporcional – Fixação dos honorários advocatícios em favor do Patrono da parte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – ISSQN – Mandado de segurança – Inexigibilidade reconhecida quanto aos serviços de habilitação de telefonia móvel – Acórdão que, por equívoco, manteve a inexigibilidade da Intimação Fiscal no 1006883, referente a outros serviços prestados pela autora – Sucumbência proporcional – Fixação dos honorários advocatícios em favor do Patrono da parte adversa, por escalonamento, nos percentuais mínimos – CPC, art. 85, § 3o e seus incisos, vedada a compensação – CPC, art. 85, § 14 - Embargos acolhidos, com efeito modificativo, a fim de dar parcial provimento ao apelo da Municipalidade.